Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO LOGO APÓS A DISTRIBUIÇÃO. MODALIDADE BOLETO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recuso. Eventuais vícios no preparo, entretanto, não geram sua imediata deserção, a qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro.
2. O sistema PAGCUSTAS permite o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento imediatamente após a distribuição do recurso na segunda instância, regra esta não observada pelo recorrente, ao realizar a quitação do boleto somente no dia seguinte ao da interposição do recurso.
3. A parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)
4. Constatados vícios no preparo e desatendido o comando judicial para realizá-lo em dobro, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.